Tribunal: STF
Processo: ARE 1352295
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO DO TRABALHO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA ALHEIA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Os embargos de declaração limitam-se aos requisitos do art. 1.022 do CPC, de modo que, mesmo para alcançar o prequestionamento, mister que a matéria tenha sido ventilada no momento processual oportuno, sob pena de inovação.



3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à ausência de extinção automática do contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea.



    A embargante aduz omisso o julgado quanto à alegação da necessidade de reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça do Trabalho. Afirma formulado, no agravo manejado, para destrancar o apelo extremo, “expresso pedido de reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça do Trabalho, o que merece expressa apreciação”. Suscita “a necessidade de integração da r. decisão monocrática, com expressa apreciação do pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para a causa, consoante Tema 606 da Tabela da Repercussão Geral”. Requer “o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, para suprir o vício suscitado, apreciando o pedido de que seja declarada de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a baixa dos autos ao TRT de origem, a fim de que remeta os autos à Justiça Comum”.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XVI e XVII, e § 10, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSOS DE REVISTA DA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EMPREGADOS DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. ESTABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ADCT. Conforme entendimento cristalizado na Orientação Jurisprudencial nº 361 do TST, ‘a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral’. Assim, como a aposentadoria espontânea não extinguiu o contrato de trabalho, a continuidade da prestação de serviços pelos reclamantes, após a concessão de suas aposentadorias, não afrontou o artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal. Por outro lado, em relação à estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, esta Corte adota o entendimento de que a fundação instituída por lei e mantida pelo Poder Público, mesmo que lhe seja atribuída personalidade jurídica de direito privado, possui natureza jurídica de fundação pública e se sujeita ao comando do citado dispositivo, conforme se extrai do teor da Orientação Jurisprudencial nº 364 da SBDI-1, que assim dispõe: ‘Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT’. Diante do exposto, tendo o Regional adotado entendimento consubstanciado nas citadas orientações jurisprudenciais, mostra-se impossível a demonstração de divergência jurisprudencial, segundo o disposto no artigo 896, § 4º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST. Recursos de revista de ambos os recorrentes não conhecidos."



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração limitam-se aos requisitos do art. 1.022 do CPC, de modo que, mesmo para alcançar o prequestionamento, mister que a matéria tenha sido ventilada no momento processual oportuno, sob pena de inovação. Assim, porquanto deixou a parte ora embargante de provocar o exame da matéria pelo prisma do art. 114 da Lei Maior, que disciplina a competência da Justiça do Trabalho, na petição do recurso extraordinário, a ausência de explícita manifestação a respeito não se traduz na pecha da omissão, ao feitio legal. Certo, ainda, ser vedado ao agravante inovar a matéria debatida em sede de agravo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR TERCEIRIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATIVIDADE-FIM. DECRETO 2.271/97. LEIS 4.717/65 E 8.666/93. IMPEDIMENTO. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE. ARTS. 37, II, E 173, § 1º, II, DA CF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. PRETERIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. 1. A questão relacionada à vedação de terceirizações futuras pela CEF não foi enfrentada na decisão recorrida por não ter sido suscitada no recurso extraordinário. Trata-se, portanto, de inovação processual, insuscetível de apreciação. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em torno da discussão referente ao desvio de finalidade, necessidade de prévia dotação orçamentária, procedimento licitatório, além de demandar o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional (Decreto 2.271/97, Leis 4.717/65 e 8.666/93), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário. [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1310318 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 26.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1329987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 04.10.2021).



    Ademais, a matéria relativa à incompetência da Justiça do Trabalho não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos.



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    Da leitura da decisão singular, mediante a qual apreciado o ARE, consignei a ausência de divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à ausência de extinção automática do contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea. Colho pertinente trecho:



    “[...] o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1299638 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 05.5.2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício. [...] 3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (ARE 931326 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    [...]”



    Em reforço, anoto reafirmada tal compreensão pelo Plenário desta Suprema Corte, segundo a qual “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”, caso dos autos. Nesse compasso, não há falar em ofensa à Constituição Federal, à luz do paradigmático precedente firmado no RE 655.283-RG, Rel. Marco Aurélio, cuja ementa transcrevo:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. [...] 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos” (RE 655.283, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 02.12.2021).



    Gizo, portanto, claramente assinalado, na decisão fustigada, que a fundamentação do acórdão de origem se alinha às diretrizes do Supremo Tribunal Federal esposadas no precedente supra.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora